Tribunal: STF
Processo: Rcl 93981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ARF Fisioterapia Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010112-02.2026.5.03.0004, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional determinada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “é ré em ação trabalhista movida por Aline das Graças Caetano (autos 0010112- 02.2026.5.03.0004), visando ao reconhecimento de vínculo de emprego entre ela e a empresa da qual é comprovadamente sócia para a condenação ao pagamento de alegados débitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego supostamente havida”.

    3. Noticia que, em audiência inicial, realizada pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, “requereu, em preliminar de sua contestação, o sobrestamento do processo trabalhista com amparo no Tema 1389 do STF”. Entretanto, a autoridade reclamada negou o sobrestamento, sob o argumento de que “a relação aqui que se discute é a societária, e não a prestação de serviços por autônomo ou pessoa, portanto a situação não se enquadra no Tema 1.389 do STF, motivo pelo qual não há falar em sobrestamento”.

    4. Alega que a beneficiária “tornou-se sócia da ARF Fisioterapia Ltda. (reclamante) em agosto de 2016 e, desde então, conforme documentação que se colaciona, assinou todas alterações do contrato social, além de participar de todas as instâncias decisórias da empresa, manifestando livremente suas opiniões e deliberando sobre os destinos da sociedade, inclusive para exclusão de outros sócios por quebra de affectio societatis”.

    5. Defende que há jurisprudência nesta Suprema Corte que determina o sobrestamento “dos processos em que se discuta a licitude da contratação de trabalhador quando existam contratos minimamente formalizados”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência final para cassar a decisão que determinou o prosseguimento do feito (autos 0010112-02.2026.5.03.0004), confirmando a suspensão do processo até o julgamento final do ARE 1532603 (Tema 1389)”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pela ora reclamante, para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 34, p. 2; grifos acrescidos):

“DESPACHO
Vistos.
Conclusos para análise do requerimento de sobrestamento com base no Tema 1389/STF, conforme Id 11e5e0a - Ata da Audiência.
Transcrevo o Tema 1389/STF:
"Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. (destaquei).
Como se verifica dos termos da defesa e da própria inicial, a relação aqui que se discute é a societária, e não de prestação de serviços por autônomo ou pessoa, portanto a situação não se enquadra no tema Tema 1389 do STF, motivo pelo qual não há falar em sobrestamento.
Ante o exposto, determino o regular prosseguimento do processo, designando-se audiência de instrução. (...).”

    13. Como visto no excerto e na argumentação do autor, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    14. Além disso, consta dos autos conjunto probatório que dá sustentação à alegada inclusão da beneficiária no quadro societário da empresa reclamante, tais como diversas alterações contratuais (e-doc. 7, e-doc. 8, e-doc. 10, e-doc. 16, e-doc. 18), com assinatura da beneficiária Aline das Graças Caetano. Vê-se, portanto, que a natureza da relação de trabalho é ponto controvertido na origem e conta com elementos probatórios que, para serem afastados, demandam reconhecimento de fraude, ponto que toca justamente no que discutido no Tema RG nº 1.389.

    15. Nesse mesmo sentido, por exemplo, é a recente decisão do Ministro Gilmar Mendes que afirma está abrangida, pelo Tema RG nº 1.389, a inclusão de parte no quadro societário da empresa:

“Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de prévia citação da parte beneficiária do ato reclamado. Comparecimento espontâneo do interessado. Reabertura do prazo recursal. Alegada fraude em contrato de associação entre advogado e sociedade advocatícia. Reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Matéria abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral. Suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do referido precedente vinculante. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado de decisão anterior por ausência de citação da parte beneficiária e determinou a suspensão do processo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve a preclusão  do direito do beneficiário do ato reclamado arguir a nulidade da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional sem sua prévia citação; e (ii) há subsunção do caso em apreço ao tema 1.389 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. 
4. A ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado resultou em nulidade do processo, invalidando o trânsito em julgado anteriormente certificado, de modo que não há falar em ocorrência de preclusão. 
5. A controvérsia sobre a existência de fraude no contrato de associação firmado entre advogado e sociedade de advogados está abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral, o que justifica a suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 72.346-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/04/2026, p. 14/04/2026; grifos acrescidos).

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0010112-02.2026.5.03.0004 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator